Tribunal: TJDFT
Processo: 0733300-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733300-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONSANTO DO BRASIL LTDA AGRAVADO: MARCOS CESAR SEVERO, SUELI DOS SANTOS SEVERO, ORLANDO JOSE SEVERO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MONSANTO DO BRASIL LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0717195-55.2018.8.07.0001, em que contende com ORLANDO JOSE SEVERO e outros. A decisão agravada determinou a realização de uma segunda perícia técnica, às expensas dos autores, tendo nomeado o perito engenheiro agrônomo Rodrigo Machado de Franca (ID 117954850): “Produzida, uma vez exarado o laudo pericial de id. 118626071, a prova técnica deferida nos autos e intimadas as partes, apenas os autores ofertaram impugnação. Instado a se manifestar, o “expert” nomeado apresentou os esclarecimentos de id. 123689284 e ratificou as conclusões inicialmente alcançadas, ao que os autores, além de manterem sua irresignação, suscitaram a imprestabilidade dos laudos produzidos por aquele auxiliar do juízo. Do cotejo dos laudos de ids. 118626071 e 123689284, porém, não se depreende que estes padecem de deficiência técnica, tendo o “expert” que os exarou, ademais, se desincumbido de esclarecer, de forma pormenorizada, as metodologias por ele adotadas e, também, de justificar os resultados apurados. Assim, não há que se falar em desconsideração da prova pericial produzida. Considerando, porém, as questões sobrelevadas pelos autores na impugnação de id. 121411548, DEFIRO seu pedido de realização de segunda perscrutação técnica, às suas expensas, diligência para a qual nomeio o perito engenheiro agrônomo RODRIGO MACHADO DE FRANCA, ficando desde logo consignado que o escopo da nova prova pericial é o mesmo daquela já produzida. Intime-se o “expert” nomeado para que diga se aceita o encargo e, em sendo o caso, apresente proposta de honorários, que serão adiantados pelos autores. Sem prejuízo, expeça-se, em favor do perito Adilson Nunes de Lima, CPF n.o 192.290.543-72, alvará de levantamento de R$ 25.000,00, mais acréscimos legais, depositados conforme comprovante de id. 99806201.” Neste recurso, o agravante pede que seja atribuído o efeito suspensivo ativo ao recurso para que haja a imediata suspensão da segunda perícia técnica deferida pela decisão agravada, a fim de evitar prejuízos imensuráveis e irreparáveis antes do julgamento do presente recurso. No mérito, pede o provimento ao presente recurso para reformar a decisão agravada e, nesse sentido, revogar a segunda perícia técnica, pelos fundamentos legais expostos nas presentes razões. Afirma que a decisão agravada poderá ensejar a realização de novo exame pericial, tumultuando o regular andamento do processo, prejudicando o seu resultado útil e o seu julgamento em prazo razoável (arts. 3o e 6o, CPC), em situação de manifesta insegurança jurídica, o que não pode ser admitido. Sustenta que, ao contrário do afirmado pelo agravado, em nenhum momento os agravados alegaram que o laudo pericial não esclareceu suficientemente a controvérsia submetida ao exame pericial, possui algum vício procedimental ou não atendeu aos requisitos legais estabelecidos pelo art. 473 do CPC. Afirma que as alegações feitas pelos agravados na impugnação ao laudo pericial, no que diz respeito à ausência de qualificação técnica do perito, são manifestamente intempestivas, pois, na primeira oportunidade em que os agravados tiveram para impugnar, não foi suscitado nenhum argumento nesse sentido. Assevera que o pagamento imediato dos honorários periciais pelos agravados caracteriza a sua aceitação tácita quanto à nomeação do perito, sendo ato incompatível com a pretensão de impugnação à nomeação do expert, conforme estabelece o art. 1.000, caput e parágrafo único, do CPC. Ao final, requer que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, diante do inequívoco reconhecimento da ausência de fundamento legal que justifique a segunda perícia deferida. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 39924017. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a parte agravante se insurge quanto a determinação de realização de uma segunda perícia técnica. Apesar de não constar entre as hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, à decisão que nomeia perito e determina a realização de uma segunda perícia técnica se aplica a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). Note-se que a realização de nova perícia só deve ocorrer quando a primeira for insuficiente à elucidação da matéria, o que não se subsume ao caso. Segundo o art. 480 do CPC: “Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. § 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. § 2o A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. § 3o A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.” Este é o entendimento desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO. IMÓVEL. NOVA AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2. Segundo o Código de Processo Civil, o juiz só deve determinar nova perícia "quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida", e essa se destinar a "corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados" (art. 480, caput e § 1o). Não tendo sido apresentado qualquer fato novo desde a última avaliação no imóvel, realizada em tempo incapaz de alterar substancialmente o preço de mercado dos imóveis, não se justifica a realização de nova perícia, sob alegação de preço vil. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07129809720228070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 28/7/2022). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE VALORES DE ALUGUEL. LAUDO PERICIAL. METODOLOGIA APROPRIADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. A teor do que determina o artigo 480 do Código de Processo Civil, quando a perícia realizada não esclarecer de forma suficiente a matéria, pode o magistrado, de ofício ou a pedido das partes, determinar a realização de nova perícia. 3. Desnecessária a produção de nova perícia quando o laudo apresentado resta devidamente fundamentado e com os necessários esclarecimentos da metodologia utilizada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (07170341420198070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 4/2/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL HOMOLOGADO. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. ART. 480 DO CPC. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos moldes do art. 479 do CPC, o juiz apreciará a prova pericial de acordo com seu convencimento, indicando os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o mérito utilizado pelo perito. 2. Nessa perspectiva, revela-se escorreita a decisão agravada proferida pelo Juízo de origem que, ao cotejar os cálculos apresentados pelas partes e pelo expert na liquidação de sentença, homologou o laudo pericial, consignando expressamente os motivos para tanto. Além disso, o art. 480 do CPC determina a realização de nova perícia quando a primeira for insuficiente à elucidação da matéria, o que não se subsome ao caso. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (07200076820218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/10/2021.) No caso dos autos, não há elementos que demonstrem que a primeira perícia não está suficientemente esclarecida. Inclusive, o juiz esclareceu na decisão agravada que: “Do cotejo dos laudos de ids. 118626071 e 123689284, porém, não se depreende que estes padecem de deficiência técnica, tendo o “expert” que os exarou, ademais, se desincumbido de esclarecer, de forma pormenorizada, as metodologias por ele adotadas e, também, de justificar os resultados apurados”. Ou seja, diante da constatação de uma análise pormenorizada realizada na primeira prova técnica, conclui-se que a realização de uma segunda perícia pode, além de representar mais custos para as partes, atrasar o processo. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, comparece prudente por estar caracterizado o periculum in mora. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, a decisão deve suspensa, neste instante processual, pois foi demonstrado o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Com base nessas premissas, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo, para suspender a determinação de nova perícia nos autos, até julgamento deste agravo pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator